Tribunal: TJSP
Processo: 1044419-07.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Ação Ordinária Servidores públicos estaduais da Secretaria da Saúde - Pleito que visa à inclusão do prêmio incentivo na base de cálculo do 13o salário, do terço constitucional e do adicional por tempo de serviço - Sentença de parcial procedência – V. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos - Lei no 8.975/95, com alterações

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Ação Ordinária Servidores públicos estaduais da Secretaria da Saúde - Pleito que visa à inclusão do prêmio incentivo na base de cálculo do 13o salário, do terço constitucional e do adicional por tempo de serviço - Sentença de parcial procedência – V. Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos - Lei no 8.975/95, com alterações promovidas pela Lei no 9.436/96, devidamente regulamentada pelo Decreto no 41.794/97 - Gratificação de natureza mista Inclusão devida, mas apenas em relação à parcela fixa de 50% do prêmio, de caráter geral e permanente – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ – Manutenção do julgado, com adequação do V. Acórdão ao paradigma.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000287965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1044419-07.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados VALDIR DE OLIVEIRA, PATRICIA
RECCO VALLE MARQUES, LEANDRA MARIA DA COSTA LOPES, ANA LUCIA
DO AMARAL MIRANDA, JANE MARIA ROLIM GONCALVES, LUCIA HELENA
LIMA, ANESIO DE OLIVEIRA, SHIRLEY REGINA RIBEIRO e SILVANI
APARECIDA BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por unanimidade, em
juízo de retratação, mantiveram o v. acórdão que negou provimento aos recursos,
com adequação ao paradigma. Declarará o voto convergente o 2o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1044419-07.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Evandro Carlos de Oliveira
Remessa necessária
Apelantes/apelados: Fazenda do Estado de São Paulo, Shirley
Regina Ribeiro e outros
Voto no 32073
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Ação
Ordinária Servidores públicos estaduais da Secretaria da Saúde
- Pleito que visa à inclusão do prêmio incentivo na base de
cálculo do 13o salário, do terço constitucional e do adicional
por tempo de serviço - Sentença de parcial procedência V.
Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento aos
recursos - Lei no 8.975/95, com alterações promovidas pela Lei
no 9.436/96, devidamente regulamentada pelo Decreto no
41.794/97 - Gratificação de natureza mista Inclusão devida,
mas apenas em relação à parcela fixa de 50% do prêmio, de
caráter geral e permanente
Retorno dos autos para
reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do
Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ
Manutenção do
julgado, com adequação do V. Acórdão ao paradigma.
Trata-se de remessa necessária e de recursos
de apelação interpostos pela Fazenda do Estado de São Paulo (fls.
152/169) e Shirley Regina Ribeiro e outros (fls. 173/179), contra a r.
sentença (fls. 145/150) que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na inicial para determinar que apenas sobre a parte fixa
(50%) do prêmio incentivo seja utilizada como base de cálculo do 13o
salário, terço constitucional de férias e do adicional por tempo de
serviço (a partir do Decreto no 41.794/97) e condenar a ré a pagar a
respectiva diferença, observada a prescrição quinquenal. As verbas
em atraso deverão ser corrigidas monetariamente, de acordo com a
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir dos respectivos vencimentos, e acrescidas de juros de mora, nos
termos da Lei no 11.960/09, a partir da citação. Fixou os honorários
advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I,
e § 4o, III, do CPC, e ante a sucumbência reciprocada, determinou a
cada parte que arque com metade das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios ora fixados.
Recorre a FESP, aduzindo, em síntese, que a
própria lei que dispõe sobre a concessão do prêmio incentivo excluiu o
cômputo no cálculo do décimo terceiro salário, até porque se trata de
prêmio destinado a melhorar qualitativa e quantitativamente os
serviços prestados nas unidades em que determina a lei, não se
incorporando os vencimentos para nenhum efeito. Diz que o direito
reconhecido pela Lei Complementar no 887/00 diz respeito tão
somente a servidores da Secretaria da Fazenda, sendo descabida a
alegação de violação ao princípio da igualdade, de forma que a sua
inclusão no cálculo do 13o salário e férias de servidores da Secretaria
da Saúde somente pode ser determinada por lei. Assevera, outrossim,
que a Lei Estadual no 8.975/94 expressamente determinou a não
incidência do Prêmio Incentivo no cálculo do 13o salário e férias, e
eventual acolhimento do pleito implicaria não apenas na derrogação do
princípio da legalidade, mas também em manifesta “agressão” à
tripartição dos Poderes. Argumenta que, de igual sorte, a Constituição
Estadual não diz que os quinquênios incidem sobre os vencimentos
integrais, de forma que não se pode incluir para o seu cálculo
vantagens pecuniárias modais e condicionais que não tiveram sua
integração determinada por lei; portanto, as gratificações que sobre
elas pretendem fazer incidir os quinquênios são parcelas de natureza
precária, que não incorporam ao vencimento dos autores. Requer, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
final, seja dado provimento ao recurso para julgar a ação
improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais ou,
subsidiariamente, pugna pela aplicação da Lei no 11.960/09 quanto
aos juros e correção monetária.
Os autores, por seu turno, asseveram que, ao
contrário do quanto ficou decidido, o prêmio incentivo deve ser
calculado com base na remuneração integral e não sobre 50% do
valor. Ao final, requerem a reforma da r. sentença para que seja
julgada totalmente procedente, condenando a FESP ao pagamento da
verba honorária que deverá ser majorada para 20% sobre o valor da
condenação até a liquidação.
Sobrevieram aos autos contrarrazões às fls.
184/197 e fls. 196/206.
O
V.
Acórdão
de
fls.
213/226
negou
provimento aos recursos.
A FESP opôs embargos de declaração (fls.
230/236), os quais foram rejeitados (fls.241/244).
Oportunamente
os
autores
interpuseram
Recurso Especial às fls. 246/256, bem como a Fazenda Pública (fls.
257/269).
Contrarrazões foram apresentadas às fls.
273/290.
O feito permaneceu sobrestado.
Oportunamente,
em
análise
pelo
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, considerando
o julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação (fls.
304/306).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme art. 1.040,
II do Código de Processo Civil entendo que o Acórdão proferido nos
autos deve se adequar à tese firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do Resp 1.492.221/PR, que por sua vez
está em consonância com o Tema 810/STF:
(...) 3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação. 3.1 Condenações
judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça
Federal,
com
destaque
para
a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de junho/2009: juros de mora:
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)
(STJ, Resp. 1.495.146-MG, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe
02/03/2018) (g.n.)
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
EM
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA
810/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO
GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. (STJ, RE
nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No
1.492.221 - PR (2014/0283836-2), Relatora
Ministra
MARIA
THEREZA
DE
ASSIS
MOURA, j. 24/10/2019, DJe 30/10/2019)
Não se tratando o caso concreto de indébito
tributário, não deve ser aplicada a TR para fins de correção monetária,
uma vez que se trataria de índice prefixado e inadequado à
recomposição da inflação, devendo ser atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E.
Como é cediço, o Plenário do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal Federal, em sessão no dia 03/10/2019, concluiu que o Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser utilizado
para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas
(precatórios) aplicando-se a partir de junho de 2009 em diante, sem
modulação.
Com efeito, tem-se que se aplica aos juros
moratórios a legislação vigente durante a ocorrência da mora, devendo
ter por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP
no 2.180-35/01, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando
são cabíveis juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no
tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012,
de 3.5.2012, nos termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta
alterou a lei que rege a remuneração da poupança.
Portanto, o Acórdão deve se adequar ao r.
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Ante o exposto, em observância ao art. 1040, II
do Código de Processo Civil, mantém-se o v. acórdão que negou
provimento aos recursos, adequando-se o julgado ao paradigma.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19276
Apelação / Remessa Necessária no 1044419-07.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Valdir de Oliveira, Patricia Recco Valle Marques, Leandra
Maria da Costa Lopes, Ana Lucia do Amaral Miranda, Jane Maria Rolim
Goncalves, Lucia Helena Lima, Anesio de Oliveira, Shirley Regina Ribeiro
e Silvani Aparecida Bernardo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o Eminente Relator quando diz que se aplica,
a título de correção monetária, o IPCA-E, mas não porque o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da matéria, seja o mesmo.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, decidindo o
Tema 810, dispôs no sentido de que se aplica a todo e qualquer débito da Fazenda
Pública o IPCA-E. Já o Superior Tribunal de Justiça, a propósito do Tema 905, decidiu
de forma diversa, no concernente à condenação relativa à pretensão de servidores e
empregados públicos, aplicando o IPCA-E às parcelas posteriores a dezembro de 2000;
no concernente às parcelas anteriores, aplicam-se os índices constantes do “Manual de
Cálculos da Justiça Federal”.
Como as parcelas imprescritas, no caso em exame,
abarcam período posterior a dezembro de 2000, a aplicação do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça levaria à mesma solução adotada no julgamento do Tema
810 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por esta razão, com tais ressalvas, no concernente às
razões de decidir, acompanho o voto do Relator.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
1063DC53
8
9
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10688219
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1044419-07.2015.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.